Tribunal: TJES
Processo: 5010440-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010440-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEYSE LIANE DE SOUZA TIM

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010440-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEYSE LIANE DE SOUZA TIM

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido no dia 16 de maio de 2025.

A prisão ocorreu em 17 de maio de 2025, tendo sido homologada e convertida em preventiva por decisão fundamentada do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

A defesa alegou ilegalidade do flagrante por ausência de perseguição contínua e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, com pleito subsidiário de substituição da custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

O Ministério Público de 1º grau deixou de se manifestar, razão pela qual os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão em flagrante foi ilegal por ausência de situação que a caracterizasse; (ii) saber se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e se seria o caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante mostra-se superada, tendo em vista que houve homologação da prisão e sua conversão em preventiva por decisão judicial devidamente fundamentada.

8. A jurisprudência consolidada admite que a conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial apto a justificar a segregação cautelar, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

9. No caso concreto, a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, nos indícios de autoria, no risco à ordem pública e na periculosidade da paciente, especialmente pelo modus operandi e tentativa de coação de testemunhas.

10. A alegação de excesso de prazo restou prejudicada com a comprovação do oferecimento e recebimento da denúncia em 22 de julho de 2025.

11. Quanto ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares, a gravidade do fato e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da segregação, nos termos da jurisprudência dominante, segundo a qual condições pessoais favoráveis não impedem, por si só, a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A conversão da prisão em flagrante em preventiva, devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, constitui novo título jurídico apto a justificar a custódia cautelar, afastando a alegação de ilegalidade do flagrante. A denúncia oferecida e recebida antes do julgamento do habeas corpus descaracteriza o alegado excesso de prazo. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva legitimam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 28, 302, III, 312, 313, 319, 46

Jurisprudência relevante citada

“
A posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial apto a justificar a segregação cautelar.”

“
A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os demais requisitos legais.”

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de Deyse Liane de Souza Tim, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

Consta dos autos que a paciente foi presa no dia 17 de maio de 2025, em razão de suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido em 16 de maio de 2025, tendo como vítima a nacional Júlia Santos do Nascimento.

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão em flagrante foi realizada fora do lapso legal de 24 horas, sem comprovação de perseguição imediata, contínua e eficaz, nos termos do art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal. Requer, por conseguinte, o relaxamento da prisão por ilegalidade da custódia.

Alega, ainda, que, passados mais de 45 dias da prisão, não houve o oferecimento da denúncia, caracterizando-se constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme o art. 46 do Código de Processo Penal. Como pleito subsidiário, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

O Ministério Público de primeiro grau deixou de se manifestar no prazo legal, motivo pelo qual os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da sistemática prevista no art. 28 do CPP, com redação conferida pela ADI 6298.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do 6º Procurador de Justiça Criminal, Sócrates de Souza, opinou pela denegação da ordem. Argumenta que a prisão foi legalmente homologada e convertida em preventiva com base em fundamentos concretos. Afirma que a denúncia foi devidamente oferecida no dia 22 de julho de 2025, restando prejudicada a alegação de excesso de prazo. Rejeita a aplicação de medidas cautelares, diante da gravidade do fato e da periculosidade da paciente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010440-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEYSE LIANE DE SOUZA TIM

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de Deyse Liane de Souza Tim, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

A impetração busca a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva de Deyse Liane de Souza Tim, sob os argumentos de ilegalidade do flagrante e excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito não comporta acolhimento.

No que tange à suposta ilegalidade do flagrante, sustenta a defesa que a prisão ocorreu mais de 24 horas após o fato, sem comprovação de perseguição ininterrupta, o que afastaria a configuração do flagrante impróprio, nos termos do art. 302, III, do CPP.

Contudo, tal alegação encontra-se superada.

Conforme jurisprudência consolidada, a posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial apto a justificar a segregação cautelar, desde que presentes os requisitos legais.

No caso, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, por decisão devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente.

A decisão que converteu a custódia fundamentou-se na gravidade concreta do delito, na existência de prova da materialidade, nos indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, com destaque para o modus operandi do crime e a periculosidade da agente, que teria se evadido do local dos fatos com auxílio de terceiros que coagiram populares.

Trata-se de motivação idônea, que atende às exigências dos artigos 312 e 313 do CPP.

Ademais, o conjunto fático-probatório inicial revela elementos suficientes para justificar a medida extrema. As imagens captadas por câmeras de segurança, os depoimentos de testemunhas oculares, inclusive da vítima, e o laudo de lesões corporais corroboram a versão dos autos e reforçam os indícios da prática delitiva.

No que se refere ao excesso de prazo, consta das informações prestadas pelo juízo de origem que o Ministério Público, intimado a se manifestar, quedou-se inerte, razão pela qual os autos foram remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, nos moldes do art. 28 do CPP.

Ressalta-se, no entanto, que a denúncia foi oferecida em 22/07/2025, tendo sida inclusive recebida, razão pela qual não
que se
há falar em excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares, o contexto dos autos não recomenda a aplicação das providências do art. 319 do CPP. A gravidade concreta da conduta imputada à paciente, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal demonstram, neste momento, a adequação e proporcionalidade da segregação preventiva.

A jurisprudência é firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os demais requisitos legais.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)